Tribunal: TJSP
Processo: 1003721-15.2024.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Pretensão de declaração de inexigibilidade de débitos oriundos de contrato de telefonia e condenação da ré ao pagamento de danos morais. Alegação de ausência de comprovação da contratação e da dívida. Relação de consumo caracterizada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Pretensão de declaração de inexigibilidade de débitos oriundos de contrato de telefonia e condenação da ré ao pagamento de danos morais. Alegação de ausência de comprovação da contratação e da dívida. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova. Ré que se desincumbiu do encargo probatório. Conjunto documental consistente em faturas, telas sistêmicas, dados cadastrais e relatório de utilização da linha que evidencia a contratação e o inadimplemento. Impugnações genéricas do autor. Ausência de demonstração de pagamento ou de cancelamento do serviço. Regularidade da negativação. Exercício regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé caracterizada. Alteração da verdade dos fatos e utilização do processo para obtenção de vantagem indevida. Penalidade mantida. Majoração dos honorários advocatícios. RECURSO NÃO PROVIDO.